Tribunal: TJDFT
Processo: 0716340-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716340-82.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVA THATIANY SILVA MOTA APELADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Eva Thatiany Silva Mota em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Contrarrazões apresentadas. Parte apelante beneficiária da justiça gratuita. Recebo o recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal, retornem-me conclusos. I. Brasília, 25 de junho de 2020 19:06:50. Desembargador Gilberto Pereira Relator